Tribunal: TJDFT
Processo: 0702147-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, com fundamento na não apresentação da emenda à petição inicial. O recorrente pleiteia o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se a apelação pode ser recebida no efeito suspensivo, à luz do § 5o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969; e (ii) no mérito, estabelecer se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, devido à não emenda da petição inicial no prazo concedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 5o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a apelação contra sentença em ação de busca e apreensão tem apenas efeito devolutivo, inviabilizando o pedido de efeito suspensivo. 3.1. A sentença recorrida não apreciou o mérito da demanda, motivo pelo qual o pedido de efeito suspensivo é inaplicável a um pronunciamento judicial de conteúdo negativo.
4. A ausência de emenda à petição inicial, conforme disposto no art. 321 do CPC, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
5. A jurisprudência do STJ reforça que documentos indispensáveis à propositura da ação devem ser apresentados junto com a petição inicial, salvo exceções não verificadas no caso concreto.
6. O princípio da cooperação processual exige que as partes colaborem para o andamento regular do processo, o que não foi atendido pelo recorrente ao não cumprir a ordem de emenda.
7. A Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais mencionados pelo recorrente, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
8. A apelação contra sentença em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969 possui apenas efeito devolutivo.
9. A não emenda da petição inicial no prazo concedido justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o; CPC, arts. 321, 434, 435, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, j. 04.05.2010, DJe 20.05.2010; STJ, REsp 1.176.440/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 17.09.2013, DJe 04.10.2013.